Tribunal: TJMT
Processo: 1008263-75.2024.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008263-75.2024.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[CASSIO RODRIGO GOMES FERREIRA - CPF: 038.374.061-48 (EMBARGANTE), CAIQUE VINICIUS CASTRO SOUZA - CPF: 390.147.678-46 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

E
menta:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. EFEITOS MODIFICATIVOS. ACOLHIMENTO.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao Recurso de Apelação Cível, alegando o Embargante omissão do julgado quanto à análise dos honorários sucumbenciais, especialmente diante do reconhecimento de sucumbência recíproca entre as partes.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado quanto à fixação e distribuição dos honorários advocatícios sucumbenciais, à luz do reconhecimento de sucumbência recíproca.

III. Razões de decidir

3. Os Embargos de Declaração têm cabimento quando identificadas omissão, obscuridade ou contradição no acórdão, não se prestando, em regra, à rediscussão do mérito da decisão judicial já proferida.

4. O Superior Tribunal de Justiça admite, excepcionalmente, a atribuição de efeitos infringentes aos Embargos de Declaração, desde que a modificação do julgado seja decorrência lógica da correção de vício reconhecido, como no caso de omissão relevante.

5. O acórdão embargado, ao dar parcial provimento ao Recurso, deixou de se manifestar sobre os honorários advocatícios, a despeito de alteração do resultado da demanda, o que configura omissão sanável via embargos.

6. Nos termos do art. 86 do CPC, reconhecida a sucumbência recíproca, impõe-se a proporcional distribuição das despesas processuais e dos honorários advocatícios entre as partes.

7. A omissão identificada justifica o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos, para determinar a distribuição proporcional dos honorários, com suspensão de exigibilidade quanto à parte beneficiária da justiça gratuita.

IV.
Dispositivo
e tese

Embargos de Declaração acolhidos, com efeitos modificativos.

Tese de julgamento
:

Omissão no acórdão acerca da distribuição dos honorários advocatícios justifica o acolhimento dos Embargos de Declaração com efeitos modificativos.

Em caso de sucumbência recíproca, a distribuição dos honorários advocatícios deve observar o disposto no art. 86 do CPC.

_____________________________

Dispositiv
os r
elevantes citados
: CPC,
arts
. 85, §§ 2o e 8o, e 86; CF/1988, art. 133.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara
,

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos
p
or
Cassio Rodrigues Gomes Ferreira
,

em face
d
o
acórdão, proferido por esta Câmara de Direito P
úblico e Coletiv
o
, que
, à unanimidade,
deu parcial
provimento ao
Recurso de Apelação Cível
interposto
por el
e
.

O Embargante alega, em síntese, que o
decisum
impugnado foi omisso,
ao
deixar de se manifestar acerca dos honorários sucumbenciais na hipótese.

Com tal razão, requer o acolhimento dos
aclaratórios
opostos.

Não houve contraminuta, embora a parte Embargada tenha sido devidamente intimada, conforme atesta a certidão de id. 29
7248945
.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

E
minentes Pares,

Co
nforme
explicitado no relatório,
Cassio Rodrigues Gomes Ferreira

insurge-se do acórdão que
deu parcial
provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto por ele.

Ab
initio
, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os Embargos de Declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já fora decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, afirmando que os embargos de declaração consubstanciam-se no instrumento processual destinado à eliminação, no decisum embargado, de contradição, obscuridade ou omissão, sobre tema, cujo pronunciamento se impunha ao Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado (Precedentes: REsp 1102467/RJ, Rel. Ministro Massami
Uyeda
, Corte Especial, julgado em 02/05/2012,
DJe
29/08/2012; REsp 726.408/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma,
DJe
18/12/2009; REsp 900.534/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
DJe
14/12/2009 e REsp 1.042.946/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
DJe
18/12/2009).

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Entrementes, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

O
Embargante sustenta que o acórdão é omisso
, porque teria deixado de manifestar acerca dos honorários advocatícios sucumbenciais incidentes na hipótese.

Assiste razão ao Embargante.

Nos termos do artigo 85 do Código de Processo Civil, os honorários sucumbenciais são devidos pela parte vencida ao advogado da parte vencedora, constituindo verba de natureza alimentar e direito autônomo do patrono. Tal previsão evidencia o reconhecimento da função essencial do advogado à administração da justiça, em consonância com o artigo 133 da Constituição Federal.

No caso dos autos, com o parcial provimento do Recurso, os honorários sucumbenciais, conforme determinado em sentença, devem ser retificados.

Isso porque, no ato sentencial, o Magistrado determinou o seguinte:

“Condeno a autora ao pagamento das custas e despesas processuais, e aos honorários sucumbenciais, os quais fixo no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC, ficando suspensa sua exigibilidade já que DEFERIDO o pedido de justiça gratuita”.

Com o parcial provimento do Recurso, verifica-se que cada parte foi sucumbente em parte quanto aos pedidos insertos na inicial.

Dessa feita,
incide o art. 86 do CPC, que determinar que se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas e os honorários.

Forte nessas razões,
ACOLHO
os Embargos de Declaração opostos, concedendo-lhe efeitos modificativos, para suprir a omissão verificada quanto à distribuição dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Por conseguinte, as seguintes
determinações
devem ser adicionadas à parte dispositiva do acórdão embargado:

“Assim, reconhecendo a sucumbência recíproca, determino que as despesas processuais e os honorários advocatícios sejam proporcionalmente distribuídos entre as partes, nos termos do art. 86 do Código de Processo Civil.

Fixo os honorários sucumbenciais, em favor dos patronos de ambas as partes, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o
proveito econômico obtido pela parte autora, ora Apelante
, devendo cada litigante suportar metade desse montante, observada, quanto ao Recorrente, a suspensão de exigibilidade decorrente da gratuidade judiciária deferida”.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025